Tribunal: TJSP
Processo: 0003219-57.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à mitigação da pena (fixação no mínimo com efetiva valoração da confissão como circunstância atenuante). Parcial pertinência.

1. Base adequadamente fixada. Típico caso de "mula". Acusado, reincidente, surpreendido transportando 22 "tijolos" de "maconha" com peso líquido de 598,850 kg. Quantidade

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à mitigação da pena (fixação no mínimo com efetiva valoração da confissão como circunstância atenuante). Parcial pertinência.

1. Base adequadamente fixada. Típico caso de "mula". Acusado, reincidente, surpreendido transportando 22 "tijolos" de "maconha" com peso líquido de 598,850 kg. Quantidade de tóxico que tornou imperiosa elevação da base. Suplantada uma espécie de "normalidade". Art. 42, da Lei no 11.343/06 e art. 59, do CP. Precedentes. Índice, de 1⁄2, que não é excessivo.

2. Atenuante da confissão que, muito embora não justifique "compensação", deve incidir no cálculo. Somente se justifica excepcional compensação das circunstâncias quando o acusado demonstra lealdade e contribui efetivamente para a elucidação do crime, reconhecendo sempre que ouvido acerca dos fatos que lhe foram imputados. Hipótese em que a confissão foi efetuada somente ao cabo da instrução, quando toda a prova já havia sido produzida, mais por conveniência, sem clara demonstração de arrependimento. Regra geral, de preponderância, que deve ser aplicada. Art. 67, do CP. Precedente. Reincidência simples. Atenuante que, não obstante, deve incidir no cálculo. Fração reduzida, de 1/6, para 1/7.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003219-57.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
DEUSDEDIT ANGELO ALVAREZ NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixado índice menor para exasperação na segunda
fase do cálculo, reduzir as penas para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco)
dias de reclusão e 857 (oitocentas e cinquenta e sete) diárias, cada qual no piso, mantida,
no mais, a r. sentença de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos. COMUNIQUE-
SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a Execução
Definitiva. Vencido o E. Desembargador Sérgio Coelho, que negava provimento e não
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 2/16
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003219-57.2017.8.26.0541.
Apelante: DEUSDEDIT ANGELO ALVAREZ NETO (Dra. Larissa
Cristina Tonarchi Sorato, Advogada Convenio DPESP).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. José Gilberto Alves Braga Júnior.
Comarca: Santa Fé do Sul.
VOTO no 16.370.
PENAL.
APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
Recurso defensivo visando à mitigação da
pena (fixação no mínimo com efetiva valoração
da confissão como circunstância atenuante).
Parcial pertinência.
1. Base adequadamente fixada. Típico
caso de “mula”. Acusado, reincidente,
surpreendido transportando 22 “tijolos”
de “maconha” com peso líquido de
598,850 kg. Quantidade de tóxico que
tornou
imperiosa
elevação
da
base.
Suplantada uma espécie de “normalidade”.
Art. 42, da Lei no 11.343/06 e art. 59, do
CP. Precedentes. Índice, de 1⁄2, que não é
excessivo.
2. Atenuante da confissão que, muito
embora não justifique “compensação”,
deve incidir no cálculo. Somente se
justifica excepcional compensação das
circunstâncias quando o acusado demonstra lealdade e contribui
efetivamente para a elucidação do crime,
reconhecendo sempre que ouvido acerca
dos fatos que lhe foram imputados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 3/16
Hipótese em que a confissão foi efetuada
somente ao cabo da instrução, quando
toda a prova já havia sido produzida, mais
por conveniência, sem clara demonstração
de
arrependimento.
Regra
geral,
de
preponderância, que deve ser aplicada.
Art. 67, do CP. Precedente. Reincidência
simples. Atenuante que, não obstante,
deve incidir no cálculo. Fração reduzida,
de 1/6, para 1/7.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado DEUSDEDIT ANGELO ALVAREZ
NETO contra sentença penal condenatória proferida pelo E.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal do Foro e Comarca de
Santa Fé do Sul (publicada em 06 de novembro de 2.018 certidão de fls.
509, integrada pela decisão de fls. 519/528, que acolheu os embargos opostos pela
Justiça Pública para decretar o perdimento do veículo utilizado para transporte das
drogas).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 4/16
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, porque, no dia 07 de maio de 2.017, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, transportava, para a
entrega ao consumo de terceiros, 22 (vinte e dois) tijolos de
“maconha”, com peso líquido de 598,850kg (quinhentos e noventa
e oito quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas), sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls.
249/250 denúncia recebida em 09 de janeiro de 2.018, fls. 288).
De acordo com a denúncia, naquela data,
policiais militares rodoviários realizavam patrulhamento de
rotina, quando avistaram o veículo “Fiat/Idea ELX FLEX”, de
placas ECT-4912, de cor branca, conduzido pelo apelante,
que, ao perceber a aproximação dos milicianos, evadiu-se do
local e se escondeu em um motel. Nesse passo, os agentes
policiais conseguiram abordar DEUSDEDIT, e encontraram,
no interior do veículo, a quantia de R$ 980,00 (novecentos e
oitenta reais) em espécie, dois aparelhos celulares e 598,850 kg
(quinhentos e noventa e oito quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas) de
“maconha”, acondicionados em 22 (vinte
e
dois) sacos
plásticos com formato de tijolos. Realizada perícia no veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 5/16
apreendido, foram constatadas alterações em sua estrutura
para o transporte do entorpecente (cf. laudo de fls.42/49). Aponta-
se, na incoativa, que “a grande quantidade de droga, sua
natureza, a forma de embalagem (tijolos), o local em que
estava escondida e o dinheiro evidenciam que se destinava à
entrega ao consumo de terceiros.”.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas privativa de liberdade de 08 (oito) anos e
09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de
multa, no importe de 875 (oitocentas e setenta e cinco) diárias,
cada qual no piso, denegado o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 14/11/2018 (certidão de fls. 190).
Sem
contestar
a
procedência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 6/16
propriamente dita, da ação, requer, DEUSDEDIT, a
mitigação da pena, com fixação no “mínimo”, valorando-se,
efetivamente, como circunstância atenuante, a confissão
efetuada (fls. 174/177).
Contrarrazões às fls. 554/557 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento,
somente para redução da fração de elevação da base, para
1/3 (um terço), de forma a resultar, as penas, em 07 (sete) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentas e
setenta e sete) diárias, cada qual no piso (fls. 597/602).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 7/16
Na espécie, incontroversa a prática do
tráfico reconhecido, na medida em que o apelante
confessou tê-lo praticado, ressaltando que receberia a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como contrapartida ao
transporte dos tóxicos (mídia na fase policial preferiu o silêncio, fls.
05/06), confissão esta roborada pelas demais provas
judicializadas (testemunhos dos policiais
mídia), daí porque,
restando perfeitamente comprovado, às inteiras, o fato tal
como descrito na incoativa, será, aqui, mantida a
condenação. Passa-se, destarte, a analisar a questão
controvertida, a qual, conforme relatado, restringe-se
exclusivamente à aplicação da pena.
No atinente, a r. sentença assim surgiu
motivada: “Atento ao artigo 59 do Código Penal, passo à fixação
da pena. Inicialmente, cumpre ressaltar que a conduta do réu
merece elevado juízo de reprovabilidade, vez que transportava
consigo elevada quantidade de substância entorpecente (598.850
kg). Outrossim, evidente a conduta social desfavorável, já que
responde a processos por roubo e ameaça no contexto de
violência doméstica, conforme certidão criminal acostada a fls.
467/469 dos autos. Nesse sentido: (...) Assim, nos termos do
artigo 42, da Lei no 11.343/06 e artigo 59, do Código Penal, fixo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 8/16
pena base em 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa. O acusado confessou espontaneamente a
prática do crime, porém, é reincidente (fls. 467 autos de no
3386-63.2013). Vale ressaltar que a condenação pela prática do
crime previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06 é eficaz para gerar
reincidência, vez que, ainda que as penas previstas não sejam
privativas de liberdade, a conduta continua sendo criminalizada.
Nesse sentido: (...) Assim, considerando-se que anterior
condenação, transitada em julgado, restou ineficaz como efeito
preventivo no agente, a reincidência deve merecer maior carga
de reprovação e, portanto, preponderar sobre a circunstância
atenuante da confissão, nos termos do artigo 67, do Código
Penal. Pelos motivos acima expostos, aumento a pena de 1/6
para fixá-la em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. Deixo de
considerar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06, ante a elevada quantidade de droga
apreendida e também a reincidência. Ante a inexistência nos
autos de outras causas de aumento ou diminuição da pena,
torno-a definitiva. O valor do dia multa será calculado no mínimo
legal, ante a inexistência nos autos da real situação financeira do
réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim
de condenar DEUSDEDIT ANGELO ALVAREZ NETO, portador do
R.G. no 49.567.530, a 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, o que faço com
fundamento no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 9/16
vista a natureza do delito praticado, a reincidência e a quantidade
de pena aplicada, o réu iniciará o seu cumprimento inicialmente
no regime fechado, conforme artigo 2o, parágrafo primeiro, da Lei
n.o
8.072/90.
Pelo
mesmo
motivo,
também
incabível
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. (...) Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo
em vista que permaneceu preso durante toda a tramitação do
processo e também porque, até a prolação da sentença, a
situação fática não se alterou, estando ainda presentes os
requisitos autorizadores da prisão cautelar. Ademais, o crime de
tráfico de drogas é equiparado aos hediondos, vem destruindo
lares e propulsionando a prática de outros delitos, gerando
desordem pública e grande risco à sociedade, de modo que a
manutenção da custódia preventiva se faz necessária para a
preservação da ordem pública.” (fls. 503/507).
Pena-base, entende-se, adequadamente
fixada, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/06.
Deveras, discrepa da normalidade apreensão tal como
a verificada na espécie, de vultosa quantidade de tóxico, a
revelar a própria intensidade de dolo, ainda que se trate
de pessoa conhecida, no meio criminoso, como “mula”.
Releva considerar, aqui, o número de porções que se poderia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 10/16
obter com os 22 (vinte e dois) tijolos apreendidos, que
totalizavam mais de meia tonelada de massa, e
potencial de dispersão do tóxico; a partir de um ponto, dentro
de um critério, obviamente deve haver recrudescimento
proporcional à gravidade. O índice foi de 1⁄2 (metade), o que, no
caso, não pode ser tido como desproporcional ou excessivo,
porque, frisa-se, efetivamente suplantada uma espécie de
“normalidade”. Nota-se situação compatível, inclusive, com o
previsto no próprio artigo 59 do Código Penal, em
“circunstâncias do crime”, evidentemente prejudicais, na
esteira do já argumentado. Nesse passo, destacando ser, a
eleição de índices, ato discricionário do juízo sentenciante,
cabendo,
então,
correção,
apenas,
na
hipótese
de
abusividade o que, aqui, não se constatou, ressaltando-se
a existência, no preceito secundário, de um espectro que vai
de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500
(quinhentas) a 1.500 (mil e quinhentas) diárias , observa-se que
em situações semelhantes (de apreensão de tóxicos em grande
quantidade) a jurisprudência não destoa em admitir a elevação
da pena-base. Confira-se:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos
dos policiais militares em harmonia com o conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 11/16
probatório. Negativa do réu isolada Apreensão de
considerável quantidade e variedade de drogas (01
tijolo de maconha pesando 169,3 gramas; 23 porções
de maconha com peso líquido de 38,1 gramas e 08
porções de cocaína pesando 6,3 gramas), além de
petrecho Condenação mantida. PENAS E REGIME
PRISIONAL Bases acima dos mínimos. Quantidade
de entorpecentes (1/6) Compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da menoridade
relativa Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/06
Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP,
artigo 44, I e II) Apelo provido em parte para reduzir
as
penas.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0000286-65.2018.8.26.0545, 15a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j.
23/05/2019, v.u.);
“PELAÇÃO Tráfico de entorpecentes Recurso da
defesa Acusado surpreendido na posse de 02 tijolos
de maconha - Firmes e coerentes depoimentos dos
policiais
Validade
Condenação de rigor

Dosimetria Pena-base acima do mínimo legal em
razão da quantidade de droga, nos termos do art. 42
da Lei 11.343/06 Reprimenda fixada com rigor
Reincidente - Inaplicabilidade do redutor do art. 33, §
4o da Lei de Drogas - Regime inicial fechado mantido-
Recurso não provido.” (TJ-SP Apelação Criminal no
0008503-30.2018.8.26.0050, 11a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 28/11/2018, v.u.).
Deveras, não era caso de neutralização do
aumento justificado pela reincidência (condenação por porte de
drogas para uso pessoal, com trânsito em julgado para as partes em 08/08/2016,
vide Certidão de Distribuidor Criminal de fls. 467/469), mormente porque
excepcional compensação
devendo prevalecer, caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 12/16
contrário, regra geral de preponderância, de acordo com
o disposto no artigo 67, do Código Penal somente se
justifica quando o acusado demonstra arrependimento e
confessa integralmente a prática delitiva sempre que
oportunizado interrogatório, contribuindo efetivamente com a
apuração do ilícito. Na espécie, entretanto, se verifica
situação completamente oposta, exatamente porque o
apelante confessou o delito somente ao cabo da instrução
processual, quando praticamente todo o acervo probatório
(que já apontava com segurança para a condenação) havia sido
produzido, mais por conveniência e dentro de uma
estratégia processual. Nesse sentido, ademais, é a
jurisprudência superior (cf. v.g., STJ - AgRg no REsp 1475884
RO, Sexta Turma, rel. Min. Ricardo Schietti Cruz, j. 02/08/2018, v.u.).
Mas, evidente que a atenuante não poderia deixar de ser
valorada no cálculo, ao menos, como colocado, minorando o
índice eleito, daí que, o apelo tirado comporta parcial
provimento. Exasperação, na segunda etapa, destarte,
considerada a confissão, será de 1/7 (um sétimo), de sorte que
a pena resultará, em definitivo, até porque, sendo
reincidente, não faz ele jus à minorante prevista no artigo
33, §4o, da Lei no 11.343/06, em 08 (oito) anos, 06 (seis)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 857 (oitocentas e
cinquenta e sete) diárias, cada qual no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 13/16
E, não se observa qualquer irregularidade em
relação à determinação de cumprimento da corporal em
regime inicial fechado, na medida em que a pena global
superior a 08 (oito) anos torna a escolha pelo mais rigoroso
obrigatória (STJ “Habeas Corpus” no 250291 SP, Sexta Turma,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/05/2014, v.u.; STJ
“Habeas Corpus” no 167143 SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j.
16/06/2011,
v.u.
e;
TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0025564-58.2007.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Penteado Navarro, j. 28/07/2011, v.u., entre outros), que já se
impunha, de qualquer modo, quer pela natureza da infração
(artigo 2o, §1o, da Lei no 8.072/90), quer pela gravidade concreta
dos fatos (artigo 33, §2o, alínea “a”, e §3o, ambos do Código Penal),
destacando-se para a vultosa quantidade de drogas
apreendidas, como já colocado, ao todo, 22 (vinte e dois)
tijolos apreendidos, que totalizavam mais de meia
tonelada de massa e para inequívoco quadro de
dedicação à traficância
ainda que exercido papel de
“mula” , não pairando, nesse trilho, qualquer dúvida a
respeito da ousadia do apelante, que, é reincidente, e
certamente relacionado com fontes criminosas, transportava vultosa quantidade de tóxico, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 14/16
possibilidade, então, de aplicação do disposto no artigo 387,
§2o, do Código de Processo Penal, porque pautada a escolha,
também, nas circunstâncias de gravidade, na forma do artigo
33, §3o, do Código Penal, com eventual possibilidade de
progressão de regime devendo ser avaliada pelo juízo
competente, o das Execuções Criminais, que terá condições
para colher elementos de prova sobre existência ou não de
requisitos legais para tanto. Pelo montante global de pena,
que excede a 04 (quatro) anos, desautorizada é a substituição
por restritivas, as quais, por sinal, já se revelavam, diante de
circunstâncias concretas, com destaque, também, para a
reincidência, insuficientes para reprovação e prevenção do
hediondo ilícito (artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. Na espécie há de ser mantida
a prisão preventiva do acusado, decretada, no caso, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 15/16
forma dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal,
no curso do inquérito, em convolação do flagrante (fls. 184/185),
destacando, agora, ao lado das circunstâncias que justificam
a
medida
extrema,
ainda
presentes,
consoante
adequadamente motivado, na forma do artigo 387, §1o,
daquele Código, a concretização do duplo grau de jurisdição,
eis que não dotado de efeitos infringentes o único recurso,
em tese, ainda possível (embargos declaratórios), inexistindo
possibilidade, bom salientar em arremate, de substituição por
outras cautelares, haja vista que claramente insuficientes,
frente a manifesta periculosidade do acusado, extraível
do próprio crime cometido, equiparado à hediondo, e de sua
vida pregressa, que deve, então, aguardar o trânsito em
julgado da condenação preso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixado
índice menor para exasperação na segunda fase do
cálculo, reduzir as penas para 08 (oito) anos, 06 (seis)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 857 (oitocentas e
cinquenta e sete) diárias, cada qual no piso, mantida, no mais,
a r. sentença de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003219-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 16.370. 16/16
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR